Tribunal: STF
Processo: Rcl 57165
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS PÚBLICA. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. TEMA 1081. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há que se falar em ofensa ao paradigma invocado quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem no acórdão reclamado com ele se revela harmônico.



    2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.